Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718418-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: CRISDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MARTA PIRES DOS SANTOS GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão proferida nos autos da ação de execução no 0010937-80.2012.8.07.0001, que tramita no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 71954741 e ID 71139738, autos de origem), que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para tentativa de localização de informação acerca de possível relação de emprego da devedora. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que esgotou todos os meios de localização de bens da devedora. Remanesce apenas a possibilidade de oficiar esses órgãos públicos para obter informação se a devedora é empregada ou aposentada; para posteriormente penhorar a remuneração desta. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para deferir a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, com fito de descobrir a relação empregatícia da devedora. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica os requisitos supramencionados. A aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal da recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. O contexto dos autos não indica que a diligência requerida será proveitosa, porque a informação perseguida já consta da declaração de imposto de renda coligida nos autos de origem (ID 89245992). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA